Tribunal: TJPA
Processo: 0059564-59.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059564-59.2013.8.14.0301

APELANTE: CLARO CELULAR SA

APELADO: CONSTEC CONSULTORIA SERVICOS GERAIS E TECNICOS LTDA, JUVENAL VIEIRA TERCEIRO, MARIA EMILIA BOULLOSA VIEIRA, EMANUELLE VIEIRA GIANCOLI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0059564-59.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: CLARO S.A.

ADVOGADO:
DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA
- OAB/PA 24.532-A

APELADO:
CONSTEC CONSULTORIA DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICOS LTDA., JUVENAL VIEIRA TERCEIRO, EMILIA BOULLOSA VIEIRA

ADVOGADO: CLÓVIS C. DA GAMA MALCHER FILHO - OAB/PA 3.312

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos Recursos interpostos pelo autor e pelo réu, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0059564-59.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: CLARO S.A.

ADVOGADO:
DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA
- OAB/PA 24.532-A

APELADO:
CONSTEC CONSULTORIA DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICOS LTDA., JUVENAL VIEIRA TERCEIRO, EMILIA BOULLOSA VIEIRA

ADVOGADO: CLÓVIS C. DA GAMA MALCHER FILHO - OAB/PA 3.312

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLARO S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 1429950, proferida pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente os pedidos contidos na exordial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde a parte autora alega que, após realizar a rescisão contratual em virtude de suposta falha na prestação do serviço, fora cobrada indevidamente multa rescisória no montante de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Acrescentou que
a requerida efetuou a inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, o que levou a Requerente a pagar as faturas enviadas pela Requerida no valor de R$ 5.522,71 (cinco mil quinhentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos).

Em contestação de id. 1429944, a demandada
alegou, em síntese, a ilegitimidade ativa, uma vez que não teria relação jurídica com os autores pessoa física, uma vez que contraiu obrigações apenas com a pessoa jurídica; que o sinal na região da requerente seria de boa qualidade; que não existia nenhuma cobrança indevida e que em nenhum momento a contratante pagou a mais por elas
.

Em sentença de id. 1429950, o Magistrado Singular julgou procedente os pedidos da inicial, condenando a requerida a restituir
aos requerentes, a título de danos materiais, o montante de R$11.045,42 (onze mil quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), danos morais, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a empresa de telefonia interpôs recurso de apelação no id. 1429951, onde em apertada síntese, alega a ilegitimidade ativa dos autores
JUVENAL VIEIRA TERCEIRO, EMILIA BOULLOSA VIEIRA e EMANUELLE BOULLOSA VIEIRA; reforça os termos do contrato firmado com a apelada; que havia plena utilização dos serviços contratados, tanto de voz como de dados, inclusive com utilização excessiva, de modo que não restaram comprovadas as supostas falhas informadas pela apelada na inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente o pedido de dano moral,
bem como seja afastada a condenação em danos materiais para devolução em dobro do valor pago pela apelada.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 1429956, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Preliminarmente, acerca da
ilegitimidade ativa dos autores
JUVENAL VIEIRA TERCEIRO, EMILIA BOULLOSA VIEIRA e EMANUELLE BOULLOSA, verifico restar razão a Apelante.

O contrato de prestação de serviços que embasa a presente ação foi firmado pela
CONSTEC CONSULTORIA DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICOS LTDA
, pessoa jurídica, registrada sob o CNPJ nº 00.590.303/0001-01 (Id. 1429938, pág. 16).

Sabe-se que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos são também seus direitos e obrigações, não podendo pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art.18, CPC).

Nesse sentido, o sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca receber eventual crédito da sociedade de que participa, salvo como representante legal da pessoa jurídica, conforme disposição no contrato social.

No caso em debate, verifica-se que não houve nenhuma contratação na pessoa física dos sócios da sociedade, de modo que a pretensão de recebimento da indenização aduzida nos autos pertence exclusivamente à empresa envolvida no negócio jurídico, por ser esta a pessoa jurídica quem contratou e, por consequência lógica, deve permanecer no polo ativo da ação.

Entretanto, importante observar, que na inicial apenas consta procuração da pessoa jurídica Constec e da pessoa física Juvenal Vieira Terceiro, de maneira que não havendo poderes para representar os outros dois autores, não há que se falar em ilegitimidade ativa, eis que, quanto a esses dois, tenho-os apenas como representantes legais da pessoa jurídica conforme corretamente consta da sentença.

Entretanto, com relação ao sócio Juvenal, entendo que se apresentou como autor, inclusive confirmado nas contrarrazões ao presente recurso de apelação, onde há impugnação quanto a alegada legitimidade.

Dessa forma, acolho a preliminar e reconheço a ilegitimidade ativa apenas do sócio
JUVENAL VIEIRA TERCEIRO, devendo permanecer tão somente a CONSTEC CONSULTORIA DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICOS LTDA
, eis que faz parte da relação jurídica em debate. Condeno o Autor, ora excluído da lide, ao pagamento de honorários que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa.

No mérito,
a questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a demandada
a restituir
, a título de danos materiais, o montante de R$11.045,42 (onze mil quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), danos morais, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão à demandada, senão Vejamos:

É patente submeter-se o caso às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Depreende-se dos autos que a parte autora, afirma que além da falha de cobertura na área, interrupção de serviços de telefonia e internet, cobrança de valores e serviços não contratados, a empresa ainda foi surpreendida com a cobrança de multa e negativação
em órgãos de proteção ao crédito.

Por óbvio, incumbia à apelante, em se tratando de responsabilidade objetiva, os ônus extintivos do direito do autor, ora apelado, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo porque não se pode exigir do autor/apelado a produção de prova negativa.

Contudo, a apelante não se desincumbiu de tal ônus, pois não apresentou nenhum documento que comprovasse a desconstituição do direito alegado nos autos.

Cabe esclarecer que a apelante é quem possui tecnologia na prestação do serviço, que deve ser disponibilizado ao consumidor com segurança, informação, clareza e transparência, cabendo ao fornecedor a prova de que não ocorreu falha em sua prestação, pois o consumidor neste sítio possui hipossuficiência técnica.

No caso dos autos, a apelante não se incumbiu de tal ônus, motivo pelo qual reconheço a falha a prestação de seu serviço e atendimento, já que mesmo após informada dos problemas ocasionados, nada fez para solucioná-los.

Desta forma, tendo sido demonstrada a ilicitude dos atos de falha na prestação dos serviços contratados, que mesmo após inúmeros contatos e aborrecimentos, cabe a restituição e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se mais adequado e, a meu ver, ainda tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Assim, escorreita a sentença proferida pelo órgão julgador de primeiro grau, devendo ser mantida, com as correções acima expostas.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
a apelaçÃO interposta, PARA EXCLUIR DO POLO ATIVO OS SÓCIOS
JUVENAL VIEIRA TERCEIRO, EMILIA BOULLOSA VIEIRA e EMANUELLE BOULLOSA, BEM COMO PARA REDUZIR O DANO MORAL PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
mantendo-se incólume todos OS DEMAIS termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/08/2024